Tribunal: TJBA
Processo: 8002421-42.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002421-42.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCY NERI

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, no exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, objetivando o pagamento de indenização referente a cinco períodos aquisitivos de férias não usufruídas. A sentença julgou os pedidos improcedentes, fundamentando que a conversão em pecúnia para servidor em atividade exige prova de negativa formal da Administração Pública, o que não ocorreu no caso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a servidora, ainda em atividade funcional, possui direito à conversão de férias não gozadas em pecúnia, e se o mero acúmulo dos períodos e a defesa processual do ente público suprem a necessidade de comprovação de indeferimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O direito às férias é assegurado constitucionalmente e possui a finalidade precípua de preservar a saúde física e mental do trabalhador. Para o servidor em atividade, a regra é a fruição do período de descanso.

4. A conversão de férias em pecúnia para servidores ativos é medida excepcional. O deferimento dessa indenização exige comprovação clara de que a Administração Pública negou reiteradamente o gozo das férias, o que não se verifica no caso em apreço.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há provas de requerimento administrativo ou de recusa formal por parte do ente público.

6. O mero acúmulo de períodos aquisitivos não configura omissão ilícita indenizável. Da mesma forma, a apresentação de contestação no processo judicial não substitui a necessidade de prévia recusa administrativa no momento oportuno para o gozo.

7. O entendimento firmado no Tema 635 do Supremo Tribunal Federal, que veda o enriquecimento ilícito do Estado, aplica-se às hipóteses de rompimento do vínculo funcional ou inatividade, não sendo extensível de forma automática ao servidor que permanece em pleno exercício e mantém o direito de usufruir o descanso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público em atividade apenas possui direito à conversão de férias não gozadas em pecúnia caso comprove o indeferimento formal de sua fruição pela Administração Pública".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8002421-42.2024.8.05.0106
, oriundos da
Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ e Comerciais da Comarca de Ipirá/Ba
, em que figuram como parte apelante
LUCY NERI

e como parte apelada
MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça